Tribunal: TJES
Processo: 5009611-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009611-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDEL DE ANDRADE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009611-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JARDEL DE ANDRADE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e do boletim de ocorrência que registra as lesões sofridas pela ofendida.

O paciente é acusado de agredir fisicamente a ex-companheira, proferir ameaças de morte e praticar os fatos em contexto de violência doméstica, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta.

O modus operandi revela acentuada periculosidade social, pois as agressões ocorreram em via pública e na presença do filho menor do casal, de apenas dois anos de idade.

A necessidade de garantia da ordem pública decorre do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e quando a gravidade concreta da execução do delito evidencia risco social relevante.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para interromper o ciclo de violência doméstica e assegurar a proteção da vítima, diante do temor por ela manifestado e da gravidade dos fatos imputados.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e paternidade, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

O processo tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada, inexistindo elemento que indique excesso de prazo ou constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009611-82.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JARDEL DE ANDRADE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/
ES
.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JARDEL DE ANDRADE SOUZA
, almejando a revogação de sua prisão preventiva mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 5013850-82.2026.8.08.0048.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
e passo ao exame do mérito.

A análise da legalidade da custódia preventiva exige a verificação das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto. No caso em exame, a segregação cautelar mostra-se legítima, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) sobressai dos elementos informativos colhidos, em especial os depoimentos da vítima, das testemunhas policiais e o Boletim Unificado nº 61037728, que descreve as lesões visíveis suportadas pela ofendida.

A denúncia imputa ao paciente a prática das infrações capituladas no artigo 129, § 13, e no artigo 147, § 1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. Extrai-se dos autos que o paciente abordou sua ex-companheira em praça pública e desferiu-lhe tapas contra os braços e peito, além de apertões e empurrões, proferindo insultos e ameaças de morte caso fosse denunciado. Na sequência, retirou o filho menor de dois anos da posse da mãe e evadiu-se, demonstrando agressividade e resistência ativa no momento da abordagem policial.

O
periculum libertatis
fundamenta-se solidamente na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a proteção da vítima. O
modus operandi
descrito revela acentuada gravidade concreta e periculosidade social do agente, visto que a conduta violenta foi praticada em via pública e na presença direta do filho menor do casal, de apenas dois anos de idade, evidenciando maior reprovabilidade e acentuado descontrole.

Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva. Em consulta aos registros processuais do paciente, constatou-se que este responde a outra ação penal em curso pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (Processo nº 0009658-70.2021.8.08.0048).

Esse histórico de infrações atrai a aplicação do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, indicando que a existência de processos criminais em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

"1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva." (STJ – RHC: 192692 PI, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Julgamento: 20/03/2025).

De igual modo, a jurisprudência pátria estabelece que a gravidade concreta evidenciada pela forma de execução do crime justifica a constrição preventiva:

“O modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementar capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (STJ – HC n. 581.811/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgamento: 04/08/2020).

Desta feita, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP) mostram-se, no caso concreto, insuficientes e inadequadas para conter o risco à ordem pública e interromper o ciclo de violência doméstica, especialmente diante do manifesto temor relatado pela ofendida por sua própria vida.

No que tange às condições pessoais favoráveis sustentadas pela defesa (vínculo empregatício formal na empresa Sedan Engenharia Ltda., residência fixa e paternidade de menor), a jurisprudência é uníssona no sentido de que tais atributos, por si sós, não garantem a liberdade quando demonstrada a necessidade fática da custódia nos termos da lei.

Destaca-se, por fim, que o processo originário segue marcha regular, encontrando-se com a Audiência de Instrução e Julgamento formalmente designada para o dia 24 de junho de 2026, às 14:00 horas, marco que atesta a razoabilidade na duração do trâmite e reforça a prudência na preservação da medida cautelar para garantir a colheita segura das provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
JARDEL DE ANDRADE SOUZA
.

É como voto.